Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-04.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016794-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.221-42 (PACIENTE), GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.060.981-08 (PACIENTE), RONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 712.239.571-52 (PACIENTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016794-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTES QUE RESPONDEM POR OUTROS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO –

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO -
ORDEM DENEGADA
.

As matérias afetas ao mérito da ação penal, que demandam dilação probatória, não podem ser conhecidas em sede de
habeas corpus
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura dos pacientes importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque os agentes respondem por outros crimes de tráfico de drogas.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016794-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de DAVID DE OLIVEIRA, GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA e RONE GOMES DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que os pacientes foram presos em flagrante com
“duas porções pequenas de maconha”
e a preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, mas que “
os acusados têm trabalho fixo”
e
“não são traficantes”
.

Assevera que não há provas para imputar a eles o crime de tráfico de drogas,
“motivo pelo qual a sua absolvição é medida de rigor”.

Questiona as investigações realizadas, aduzindo tratar-se de usuários, e que apenas RONE portava a droga apreendida, nada sendo encontrado com GIOVAN e DAVID.

Discorre sobre a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou ainda, o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006].

Pede a substituição da medida extrema por cautelares diversas, que reputa serem suficientes para o caso concreto.

A liminar almejada foi indeferida no Plantão Judiciário.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016794-04.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como bem destacado no parecer ministerial, a negativa de autoria, o pedido de desclassificação ou de reconhecimento do tráfico privilegiado são matérias reservadas ao mérito da ação penal, por demandarem dilação probatória, incompatível com o célere rito estabelecido nesta ação mandamental, razão pela qual
não conheço
destes pedidos.

Quanto ao mérito do
mandamus
, registro que, apesar da necessidade de prova pré-constituída, o impetrante não acostou sequer o auto de prisão em flagrante dos pacientes.

No entanto, ao prestar informações, o juízo singular as instruiu com parte das peças dos autos de origem.

No boletim de ocorrência acostado, os fatos foram assim narrados:

“Esta GUPM, juntamente com a GUPM do grupo de apoio do 13º Batalhão, realizava rondas no Bairro Veneza, mais especificamente na Rua Bérgamo, quando este Oficial do dia foi abordado por um popular, que não quis se identificar, relatando que, mais à frente, no bar localizado no cruzamento da Rua Bérgamo com a Avenida Roma, estaria um cidadão, acabado de deixar o sistema prisional, que atendia pelo apelido de ACEROLA, e mais dois homens, sendo que os três estariam vendendo drogas ilícitas no bar, e que estavam, há várias horas, vendendo e fingindo que estavam consumindo no bar; alertou, ainda, que ACEROLA entregava a droga e que um homem de camiseta branca pegava o dinheiro, e o terceiro, de camiseta preta, pegava material eletrônico, quando a droga era trocada por esse tipo de mercadoria. De posse das informações, as duas GUPM’s foram até o local, conseguindo fazer abordagem nos cidadãos supracitados, sendo encontrado, na busca pessoal, várias embalagens de substâncias análogas à maconha com o ACEROLA, uma grande quantidade de dinheiro com GIOVAN, e ainda, no veículo Corsa, pertencente a RONE, também conhecido como RONINHO, foram encontrados vários materiais eletrônicos que não soube explicar a procedência, conforme denúncia que iniciou a abordagem. Durante a checagem de pessoas, via sistema CIOSP da SESP, constatou-se um mandado de prisão em aberto para GIOVAN. Diante dos fatos, os três suspeitos foram encaminhados à DEPOL para as devidas providências”

No auto de apreensão lavrado consta o seguinte:

“1. 9 (nove) unidades de maconha, acondicionada em porções;

2. GM Chevrolet Corsa Wind, ano 2001, placas MFE-5840/MT;

3. R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais);

4. 1 relógio Magnum, de cor preta e prata;

5. 1 corrente de cor prata;

6. 1 aparelho celular Samsung, de cor azul, identificador 351840/11/287314/0;

7. 1 tablet Samsung de cor preta;

8. 1 notebook Asus de cor preta;

9. 1 impressora HP de cor branca.”

Embora o impetrante sustente, na exordial, que foram aprendidas
“apenas duas porções de maconha com RONE”
, e que
“não totalizam nem dez gramas”
,
não é o que se vê dos autos
.

O exame preliminar de constatação registrou que as
9 [nove] porções apreendidas totalizam 30,4g [trinta gramas e quatro decigramas] de maconha
[ID. 33407752].

Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o juízo de origem homologou-o, e a converteu em preventiva, em decisão assim fundamentada:

“[...] os flagranteados foram presos em virtude de denúncia anônima, eis que estariam em um bar da cidade em uma verdadeira operação para venda de substância entorpecente, sendo que um dos flagranteados, segundo a denúncia, entregava a droga, o outro recebia os valores e o terceiro recebia os eletrônicos

(quando a droga era trocada por tais produtos).

Registre-se, também, que, o flagranteado RONE GOMES DOS SANTOS possui condenação com trânsito em julgado, estando cumprindo pena no regime semiaberto (Executivo de Pena nº. 20000559 – consulta site do TJMT), além de outras passagens por tráfico, roubo e receptação, consoante indicado em seu interrogatório (Num. 33407034 – p. 13-14).

Da mesma forma, o flagranteado GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA, possui condenação transitada em julgado (código nº 20000635 – da Comarca de Lucas do Rio Verde – consulta site do TJMT), bem como outras passagens por tráfico, roubo e receptação, consoante indicado em seu interrogatório (Num. 33407034 – p. 20-22).

Igualmente o flagranteado DAVID DE OLIVEIRA possui outras passagens por

tráfico depois de atingida a maioridade penal, bem como outras anotações de furto e roubo quando era inimputável (consulta site do TJMT).

Todas essas situações demonstram, indene de dúvidas, a necessidade de decretação da prisão deles para garantia da ordem pública. [...]”.

Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o juízo singular manteve a decisão, sob os mesmos fundamentos.

O material apreendido – drogas, dinheiro em espécie e equipamentos eletrônicos cuja procedência lícita os pacientes não conseguiram demonstrar aos policiais – são indícios suficientes do cometimento do crime de tráfico de drogas.

A necessidade de garantia da ordem pública, utilizada como fundamento da decisão invectivada, está devidamente justificada no
risco de reiteração delitiva
(CPP, art. 282, I), uma vez que todos eles possuem outros registros pelo mesmo crime de tráfico, além de outros delitos patrimoniais, não se afigurando suficientes a fixação de cautelares diversas para frear o ímpeto dos pacientes.

Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu
Enunciado Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Por fim, registro que o fato de possuírem
“residência fixa”
não basta
para a
concessão da
liberdade provisória
.
A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do
writ
e, nesta parte,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de DAVID DE OLIVEIRA, GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA e RONE GOMES DOS SANTOS, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva deles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020